Tribunal: TJDFT
Processo: 0027486-79.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0027486-79.2014.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS, LAR DA CRIANCA DE BRASILIA EMBARGADO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS, LAR DA CRIANCA DE BRASILIA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça, conforme requerido na manifestação id. 15509577 nos autos no 0030843-67.2014.8.07.0007, que tramitam conjuntamente aos presentes. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator